Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703980-44.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BOMFIM DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por THAIS BOMFIM DE AMORIM, em face da decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento PURODIOL (CANABIDIONAL) 200MG CBD/ML, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Eis o relato do necessário. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo de instrumento interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse. Em consulta aos autos originários, verifica-se que, no dia 03/03/2020, foi proferida sentença no feito originário (0748688-68.2019.8.07.0016), julgando improcedente o pedido formulado na inicial. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. (Acórdão n.1034115, 07004128820178079000, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/07/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator